Tribunal: TJBA
Processo: 8168090-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168090-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, RAFAELA MOREIRA CAMPELO registrado(a) civilmente como RAFAELA MOREIRA CAMPELO

APELADO: MARIA AUXILIADORA LOBO ALVIM

Advogado(s)
:
ELIETE NEIMANN DA CUNHA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TEMA 1.095. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O CASO E A TESE REPETITIVA (
EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO, A RESOLUÇÃO DO PACTO, NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR, DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA, DEVERÁ OBSERVAR A FORMA PREVISTA NA LEI Nº 9.514/97, POR SE TRATAR DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. PRAZO DA LEI N.º 6.766/79. NÃO OPONÍVEL AOS ADQUIRENTES DOS LOTES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL DEVIDO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL DE CINCO MIL REAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8168090-16.2020.8.05.0001
, em que é Apelante
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

E

OUTROS
e apelada
MARIA AUXILIADORA LOBO ALVIM
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA